Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719414-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fogaca Construtora E Incorporadora Ltda em face da decisão em execução de título extrajudicial (0000795-51.2011.8.07.0001) proposta por Phelipe Marques de Souza Matias contra Highor Talles Moreira e outros. A decisão impugnada reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação das unidades A, E, F e G para a agravante, declarou a eficácia das alienações sucessivas feitas para os adquirentes posteriores, e determinou que esta depositasse os valores da negociação das unidades, atualizados desde a data da escritura pública de compra e venda e até o limite da dívida, sob pena de adoção de medidas executivas. Em síntese, a agravante sustenta a inexistência de fraude à execução na alienação das unidades A, E, F e G e argumenta que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0013860-82.2012.8.07.0000, que declarou a fraude à execução em relação à Unidade “D”, adquirida pela agravante em 25/11/2011, não pode ser estendida às demais unidades. Afirma que a aquisição não acarretou a insolvência do executado, mas se deu em data anterior à ocorrência desta, diversamente do que dispõe o art. 792, inciso IV do CPC. O agravante alega não ser devedor nem parte no processo, sustenta a violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, pois não pode opor embargos à execução por não ser parte do processo, tampouco embargos de terceiro, pois não é mais a atual proprietária dos imóveis. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. Pugna pela reforma da decisão para indeferir o pleito de fraude à execução das unidades A, E, F e G, bem como para afastar a obrigação da agravante em depositar o valor das alienações. Preparo recolhido (ID 46885323 e 46885324). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A fraude a execução foi reconhecida com base no art. 792, inciso IV do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;(...)” A decisão agravada reconheceu que, nas unidades A, E, F e G não havia registro de existência da execução antes da aquisição dos imóveis pela agravante, nos seguintes termos: “Unidade A, Matrícula no 66.008. A certidão de ID 71306232 mostra que João Gaspar e Márcia Terezinha venderam o imóvel para a Fogaça Construtora em agosto de 2011, conforme averbação R5. Antes desta, não havia registro da existência desta execução, nem de indisponibilidade ou penhora. (...) Unidade E, Matrícula no 66.012 A certidão de ID 71306240 mostra que João Gaspar e Márcia Terezinha venderam o imóvel para a Fogaça Construtora em agosto de 2011, conforme averbação R3. Antes desta, não havia registro da existência desta execução, nem de indisponibilidade ou penhora. Unidade F, Matrícula no 66.013 A certidão de ID 71306242 mostra que João Gaspar e Márcia Terezinha venderam o imóvel para a Fogaça Construtora em agosto de 2011, conforme averbação R3. Antes desta, não havia registro da existência desta execução, nem de indisponibilidade ou penhora. Unidade G, Matrícula no 66.014 A certidão de ID 71309295 mostra que João Gaspar e Márcia Terezinha venderam o imóvel para a Fogaça Construtora em agosto de 2011, conforme averbação R3. Antes desta, não havia registro da existência desta execução, nem de indisponibilidade ou penhora.” No mesmo sentido, nos embargos de terceiro no 2013.01.1.039490-6, há decisão que reconhece que as unidades A, E, F e G não estavam penhoradas quando foram alienadas. Oportuno afirmar que o processo de embargos de terceiro no 2013.01.1.039490-6 não discutia a fraude em execução das unidades A, E, F e G, mas apenas da unidade D, que teve sua fraude à execução declarada naqueles autos e não é objeto do processo n. 0000795-51.2011.8.07.0001. Ocorre que a decisão agravada, apesar de ter reconhecido que não havia penhora quando da alienação dos imóveis à agravante, entendeu que as aquisições ocorreram nas mesmas circunstâncias da alienação da unidade D e reconheceu que houve fraude à execução. A distribuição da execução n. 0000795-51.2011.8.07.0001 se deu em 10/01/2011 (ID 42119994). A escritura de venda e compra dos imóveis foi lavrada nas seguintes datas: · Unidade A – 25/08/2011 (ID 69343445 do processo de origem); · Unidade E – 09/08/2011 (ID 69343472 do processo de origem) · Unidade F – 09/08/2011 (ID 69343477 do processo de origem) · Unidade G – 10/08/2011 (ID 69343485 do processo de origem) A determinação de depósito fere o exercício de contraditório ou ampla defesa da agravante, que não pôde opor embargos à execução ou embargos de terceiro por não se enquadrar nas hipóteses legais e agora se encontra na iminência de sofrer contra si a adoção de medidas executivas constritivas. Nesse sentido, vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a determinação da decisão prolatada se concretize, considerando que a decisão estabeleceu que, caso não efetue o depósito, a parte agravada poderá sofrer medidas executivas mesmo sem ser parte no processo executivo. Nesse quadro, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável, mostra-se prudente que a execução seja sobrestada até que o presente recurso seja julgado pela Turma, quando será examinada a possibilidade de execução de medidas constritivas em desfavor de terceiro interessado, a existência de fraude à execução das unidades A, E, F e G, bem como a necessidade de o agravante depositar o valor das alienações. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução e obstar eventuais medidas executivas constritivas em desfavor do agravante em razão da ausência de depósito dos valores da negociação das unidades, atualizados desde a data da escritura pública de compra e venda e até o limite da dívida. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Por oportuno, ressalto que o agravo de instrumento n. 0719455-35.2023.8.07.0000 foi interposto contra a mesma decisão (IDs 149898198 e 155224535) prolatada nos autos da execução n. 0000795-51.2011.8.07.0001. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F